Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733980-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALMIR COSTA BESERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRANSPORTAR E VENDER ENTORPECENTE. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CAUSAS DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE E FINANCIAMENTO. MANTIDAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Tratam-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, e condenou dois acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VII, da Lei no 11.343/06 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos V e VII, da Lei no 11.343/06, um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iii) saber se foi correto valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na fixação da penabase; iv) saber se houve a presença da atenuante de confissão espontânea; v) saber se é cabível a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06; vi) saber se é cabível as causas de aumento de pena disposta no art. 40, incisos V e VII, da Lei no 11.343/06; vii) saber qual o regime inicial de cumprimento de pena adequado; viii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 4. Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelo conteúdo das quebras de sigilo de dados, tornam indene de dúvidas que os réus se associaram de forma estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas, compondo um grupo de pessoas, com divisão de tarefas e hierarquia entre elas, especializado no transporte de grande carregamento de entorpecentes advindo do triângulo mineiro. 5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus. 6. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 7. No que concerne a dosimetria, correta a decisão de considerar desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do delito, tendo em vista que os acusados atuaram com premeditação e a sofisticação do planejamento empregado, bem como foi apreendido quantidade considerável de entorpecentes. 8. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, quando o depoimento prestado pelo acusado não contribuir para os esclarecimentos dos fatos narrados na peça acusatória, bem como apresentar relevantes contradições em suas declarações. 9. Em relação ao pedido relacionado ao reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tal pedido não merece prosperar, vez que restou demonstrado que os acusados se dedicavam a atividades criminosas, o que se verifica pela formação de associação criminosa, o transporte de quantidade significativa de entorpecente e a sofisticação do modus operandi com divisão de tarefas. 10. No que tange às causas de aumento dispostas no artigo 40, incisos V e VII (interestadualidade e financiamento), da Lei no 11.343/06, tem-se que estas devem ser mantidas, haja vista que, além de restar demostrado que os entorpecentes foram adquiridos em Uberlândia/MG e seriam difundidos no Distrito Federal, porém foram interceptados em Cristalina/GO, ficou comprovado que parte dos acusados financiou a viagem ao triângulo mineiro para aquisição de entorpecente com o objetivo de difusão, devendo estes terem sua pena majorada em razão de tal custeio. 11. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado. 12. Tendo em visa o montante de pena aplicada, não há que se falar em substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do CP não foram atendidos, o mesmo ocorrendo em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no artigo 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 11.343/06, 381, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando a ausência de comprovação probatória do vínculo permanente e estável entre os envolvidos. Suscita a ausência de fundamentação idônea no acordão combatido que justifique a manutenção da sentença condenatória em desfavor do acusado. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pede a sua absolvição no tocante ao crime de associação ao tráfico; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando que a culpabilidade do agente não ultrapassou os limites normais de reprovabilidade do tipo penal. Enfatiza que todas as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao réu, devendo a pena ser aplicada em patamar mínimo; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 33, §4o, e 35, ambos da Lei 11.343/06, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, 381, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no que se refere ao não reconhecimento do tráfico privilegiado no caso em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028